Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-82.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002720-82.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (EMBARGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), AGRILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 990.463.938-87 (EMBARGADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (EMBARGANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (EMBARGANTE), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (EMBARGANTE), RAFAEL VELLONI BATISTA - CPF: 370.299.818-71 (EMBARGANTE), MARINA VELLONI BATISTA - CPF: 369.779.898-74 (EMBARGANTE), ANDRE VELLONI BATISTA - CPF: 371.449.358-10 (EMBARGANTE), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (EMBARGANTE), NADIR DA SILVA BATISTA - CPF: 080.436.578-40 (EMBARGANTE), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 990.463.938-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRALDO JOSE PASQUALI - CPF: 195.693.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO PASQUALI - CPF: 653.457.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JOSE BIANCHIN - CPF: 459.066.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO BIANCHIN (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (APELANTE), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), AGRILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 990.463.938-87 (APELANTE), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), ELIANA FELIX BATISTA - CPF: 034.671.658-69 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), PEDRO FELIX BATISTA - CPF: 472.133.828-70 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARIA CELIA VELLONI BATISTA - CPF: 097.660.898-76 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), RAFAEL VELLONI BATISTA - CPF: 370.299.818-71 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARINA VELLONI BATISTA - CPF: 369.779.898-74 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ANDRE VELLONI BATISTA - CPF: 371.449.358-10 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA BATISTA - CPF: 058.790.298-16 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), NADIR DA SILVA BATISTA - CPF: 080.436.578-40 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Omissão, Contradição Ou Obscuridade. Inocorrência. Rediscussão De Mérito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se
de Embargos de Declaração opostos por FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA, e por ELIANA FELIX BATISTA e OUTROS, contra acórdão que deu provimento
a
Recurso de Apelação Cível para julgar improcedentes os embargos de terceiro. A sentença de origem havia julgado procedentes os pedidos iniciais, exonerando os grãos objeto de arresto e determinando que o valor da venda fosse destinado aos embargantes.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da boa-fé dos embargantes, ao papel de Fernando Aparecido de Souza como fiel depositário e à questão do conhecimento dos embargantes sobre a revogação dos poderes e a posse dos grãos, nos embargos de Fabiano
Nichele
e
Agrilson
Bezerra da Silva; e (
ii
) saber se há contradição no acórdão, por ter dado provimento ao recurso de apelação e reconhecido a improcedência dos embargos de terceiro, mas mantido a constrição judicial sobre os grãos, nos embargos de Eliana Felix Batista e Outros.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. As supostas omissões e obscuridades apontadas por Fabiano
Nichele
e
Agrilson
Bezerra da Silva não se configuram, pois o acórdão analisou a validade do negócio jurídico e a ausência de justo título, o que implicitamente abrange a boa-fé e o papel do fiel depositário. A conclusão pela ausência de justo título e a insuficiência dos poderes conferidos ou irregularidade da sua utilização para convalidar o negócio jurídico afetam a validade da cadeia possessória.

5. A alegada obscuridade sobre o conhecimento da causa e revogação de poderes também não se sustenta, pois o acórdão considerou a ausência de elementos probatórios que validassem a cessão de uso, independentemente do conhecimento específico sobre a revogação.

6. A pretensão dos embargantes Fabiano
Nichele
e
Agrilson
Bezerra da Silva revela o intento de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração.

7. Não há contradição interna no julgado apontada por Eliana Felix Batista e Outros. A improcedência dos Embargos de Terceiro implica logicamente na manutenção da constrição judicial sobre os grãos, uma vez que a pretensão de desconstituir a constrição foi rejeitada.

8. O acórdão não padece de vícios, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelas partes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração para expressar inconformismo.

IV
. Dispositivo e tese

9. Ambos os
aclaratórios
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de justo título e de poderes do mandatário para dispor de bens rurais torna ineficaz a cessão de uso, inviabilizando o reconhecimento da posse e a procedência de embargos de terceiro. 2. A improcedência dos embargos de terceiro implica na manutenção da constrição judicial sobre os bens objeto da lide. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e incisos; CC,
arts
. 640, 661, § 2o, 662.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06/03/2023,
DJe
09/03/2023;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/03/2023,
DJe
15/03/2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida
m
-se de recurso
s
de Embargos de Declaração opostos por FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA e, também, por ELIANA FELIX BATISTA e OUTROS, contra o r. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que, por unanimidade, deu provimento
nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002720-82.2021.8.11.0040

interposto por ELIANA FELIX BATISTA e OUTROS
reformando a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, para

julgar improcedentes os embargos de terceiro.

A sentença de origem, nos autos da ação de Embargos de Terceiro, ajuizada por FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA em desfavor dos ora apelantes, havia julgado procedentes os pedidos iniciais,
"exonerando os grãos objeto de arresto, cultivados na Fazenda Dracena II e III pelos embargantes, e, via de consequência, determinando que o valor referente à venda dos grãos seja destinado aos embargantes"
(Id. 224074741).

O apelante/embargante FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto à análise da boa-fé dos embargantes, considerando que a decisão colegiada se limitou a analisar a validade do negócio jurídico.

Assevera que o acórdão deveria esclarecer o papel de Fernando Aparecido de Souza como fiel depositário da área, uma vez que a análise de seus poderes se restringiu à ótica da procuração.

Aduz que há obscuridade no trecho que questiona o conhecimento dos embargantes sobre a causa, enfatizando que, no momento da cessão de uso, não havia revogação dos poderes de Fernando Aparecido de Souza juntado aos autos.

Defende, por fim, que a questão da posse e propriedade dos grãos deve ser analisada, considerando que as notas fiscais foram encontradas na propriedade e que os grãos estavam sendo depositados em nome de Fabiano Nichele, conforme constatado na constrição.

Pede, pois, que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, garantindo a efetividade do direito de defesa dos embargantes.

Por sua vez, a apelante/embargante ELIANA FELIX BATISTA e OUTROS sustenta que há contradição no acórdão,
porquanto
embora o acórdão tenha dado provimento ao recurso de apelação e reconhecido a improcedência dos embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre os grãos, esta decisão se mostra contraditória com a improcedência dos embargos, que logicamente levaria à liberação dos valores em favor dos embargantes.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios para eliminar a contradição existente, excluir do dispositivo a determinação de restabelecimento da "constrição judicial sobre os grãos arrestados" e, por conseguinte, uma vez que os grãos já foram vendidos e o valor depositado em juízo, que seja o valor disponibilizado e liberado em favor dos embargantes, conforme pleiteado em sede de contestação e nas razões recursais.

Eliana Feliz Batista
e outros
ofert
aram
contraminuta
(cf. Id. no
290807355
)
; por sua vez,
Fabiano
Nichele
e
Agrilson
Bezerra da Silva deixara
m transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se jus
tific
a quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que ocorre entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, ou entre os diferentes fundamentos que compõem a própria decisão. Não se trata de contradição entre a decisão e a expectativa da parte ou entre a decisão e a prova dos autos, mas sim de uma incoerência lógica no próprio julgado.

A obscuridade, por sua vez, ocorre quando a decisão se mostra ininteligível, confusa ou ambígua, impedindo a compreensão clara do que foi decidido ou de seus fundamentos. Não é o caso de mero descontentamento com a fundamentação ou com o resultado do julgamento.

DOS EMBARGOS DE FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, arguindo que a decisão colegiada não teria analisado a boa-fé dos embargantes, o papel de Fernando Aparecido de Souza como fiel depositário e a abrangência de seus poderes, a questão do conhecimento dos embargantes sobre a revogação dos poderes no momento da cessão de uso, e a posse e propriedade dos grãos com base nas notas fiscais.

Analisando as razões dos embargantes Fabiano
Nichele
e
Agrilson
Bezerra da Silva, verifico que as supostas omissões e obscuridades apontadas não se configuram. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da validade do negócio jurídico e a ausência de justo título para a posse alegada pelos embargantes.

No
tocante à alegada omissão e obscuridade quanto à boa-fé e ao papel de fiel depositário. O acórdão, ao analisar a validade do negócio jurídico subjacente à posse alegada pelos embargantes, implicitamente, já tratou da questão da boa-fé.

A conclusão pela ausência de justo título decorre da análise da cadeia de eventos e da validade dos documentos apresentados. A discussão sobre o papel de Fernando Aparecido de Souza como fiel depositário foi abordada no contexto da validade e abrangência da procuração que lhe conferia poderes.

A decisão colegiada concluiu pela insuficiência dos poderes conferidos ou pela irregularidade da sua utilização para convalidar o negócio jurídico em questão, o que afeta diretamente a validade da cadeia possessória.

Transcrevo trecho do voto:

“[...] Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de terceiro quando houver constrição judicial sobre bens pertencentes a quem não é parte no processo. Para tanto, cabe ao embargante demonstrar que possui a posse ou propriedade do bem sobre o qual recaiu a constrição judicial.

Contudo, no presente caso, a prova documental carreada aos autos não demonstra de maneira inequívoca que os grãos arrestados pertenciam aos embargantes.

Passo à análise minuciosa dos argumentos dos embargantes e os documentos carreados nos autos.

Os Embargantes/apelados, na petição inicial, disse que até o momento da penhora dos grãos “não tinham conhecimento da existência do arresto da soja plantada na Fazenda Dracena, referente à safra 2020/2021, muito menos que havia uma decisão deste Juízo determinando a expedição de MANDADO DE CONSTATAÇÃO, e que os Oficiais de Justiça haviam ido à Fazenda Dracena no dia 12/03/21, fazer constatação de quem ocupava o imóvel objeto, do plantio que foi realizado e do estado da lavoura, e que não acharam ninguém responsável pela lavoura” (Id. 224074651 - Pág. 6).

Essa alegação, contudo, é contraditória, uma vez que Sr. Elias Silvino, o caseiro dos réus na ação de reintegração de posse, estava presente em todas as diligências realizadas pelos oficiais de justiça e nada reportou aos seus superiores sobre o que acontecia na fazenda?!

Os embargantes/apelados informaram que o advogado Fernando Aparecido de Souza, então representante dos Embargados/apelantes, cedeu parte das Fazendas Dracena II e III ao segundo Embargante (
Agrilson
Bezerra da Silva) para plantio de lavoura e cuidado da área, visando evitar invasões, já que era o fiel depositário dos imóveis após reintegração de posse. No dia seguinte, os Embargantes firmaram uma parceria para plantar soja na mesma área, com a anuência do Dr. Fernando.

Como prova trouxe aos autos o Contrato de Parceria Rural para Plantio de Lavoura de Soja e Outras Avenças (Id. 224074655), assinados pelo réu
Agrilson
Bezerra da Silva como parceiro outorgante, de outra lado, como parceiro outorgado o réu Fabiano
Nichele
e por Dr. Fernando, como advogados dos cedentes, formalizado em 03 de novembro de 2.020, sem registro formal do contrato.

E, também, juntou uma “Declaração de Cessão de Uso de Imóveis Rural” feita pelo próprio réu
Agrilson
Bezerra da Silva, na qual relata que foi cedido pelo dr. Fernando para uso e plantio as áreas em litígio, declaração assinada e reconhecida firma em 22 de fevereiro de 2021 (Id. 224074657). Ora, a declaração é unilateral e só foi realizada depois da constrição dos grãos.

A cessão de uso da área rural realizada pelo Dr. Fernando, fiel depositário nomeado pelo Juízo de primeiro grau, levanta sérias dúvidas.

Não bastasse, o Dr. Fernando foi ouvido como testemunha, e ele menciona que a família Batista (os apelantes) estavam cientes da cessão, mas que como ele era fiel depositário ele tinha autonomia para celebrar o contrato.

Tal afirmação contradiz o art. 640, caput, do Código Civil, que veda ao depositário utilizar ou ceder o bem depositado sem autorização expressa do depositante, sob pena de perdas e danos. Vejamos:

Art. 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem.

Ora, o advogado não informou ao juízo sobre a cessão das áreas.

Outra coisa, o advogado possuía procuração judicial, mas não possuía poderes para dispor da posse do imóvel rural, tampouco para ceder sua exploração a terceiros.

Nos termos do artigo 662 do Código Civil, o mandatário não pode ultrapassar os poderes que lhe foram concedidos, sendo nulos os atos praticados com excesso de mandato:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

A jurisprudência é firme no sentido de que negócios jurídicos firmados sem a anuência do proprietário e por procurador sem poderes específicos são nulos:

EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA ALIENAR BENS. INEXISTÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE PARA DOAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. O negócio jurídico deve ser declarado nulo quando praticado através de procuração ineficaz, haja vista a incapacidade do outorgante e ausência de poderes especiais e expressos para alienar bens, assim como de ratificação posterior, nos termos dos artigos 654, 661, § 2o e 662 do Código Civil. A doação se faz através de escritura pública ou instrumento particular, como determina o artigo 541, caput, do Código Civil. Diante da nulidade do negócio jurídico realizado, o bem deve ser reintegrado ao espólio. (TJ-MG - AC: 10024132800848002 Belo Horizonte, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

O Dr. Fernando, munido de procuração para atuar na ação possessória, não detinha poderes para dispor do imóvel rural. A cessão de uso, nesse contexto, revela-se ato ineficaz, pois praticado por quem não possuía poderes para tanto.

No caso em tela, não há prova de ratificação da cessão de uso pelos proprietários das fazendas. Ao contrário, a revogação da procuração do Dr. Fernando, motivada pela cessão ilegal, evidencia a discordância dos mandantes com o ato praticado.

Diante desse quadro, a cessão de uso não produz efeitos válidos, tornando insubsistente a posse invocada pelos embargantes como fundamento dos embargos de terceiro.

Antecipando-nos a uma possível alegação dos embargantes de desconhecimento da limitação dos poderes do procurador, questiono: por que não indagaram sobre a cessão de uso dos imóveis feita pelo advogado, em vez dos proprietários? E, vale ressaltar, sequer foi celebrado um contrato de cessão entre as partes e o advogado, apenas juntado aos autos o contrato de parceria.

Como os embargantes/apelados podem explicar o desconhecimento da causa. Sendo que quando da alegação dos apelantes, na ação de reintegração, de que houve 'nova invasão' das áreas, foi a oportunidade também que se discutiu a revogação do mandato do advogado Fernando? Por que, então, o advogado cedente não os informou?

Outrossim, o Dr. Fernando no seu depoimento testemunhal afirma que ofereceu a área para o réu Fabiano
Nichele
comprar e que o Fabiano foi pesquisar os autos e as multas ambientais, demonstrando que os embargantes tinham conhecimento do processo.

Outra situação, que convém destacar, é de que durante a constatação pelo Oficial de Justiça, o Sr. Elias, presente no local, declarou trabalhar para o Dr. Fernando e alegou desconhecer os responsáveis pelo cultivo na área. Essa alegação é no mínimo controversa, considerando que o Dr. Fernando, em depoimento testemunhal, afirmou que a responsabilidade sobre quem trabalhava na área não lhe dizia respeito após a cessão. Diante dessas declarações conflitantes, torna-se razoável inferir que, no período da constatação (plantio dos grãos), os apelados não estavam efetivamente presentes na área.

Diante dos argumentos acima alinhavados há incerteza sobre a posse dos embargantes/apelados.

Não bastasse, os documentos fiscais apresentados pelos embargantes não comprovam que os insumos utilizados na produção foram aplicados na área litigiosa.

A nota de compra de semente de soja e milho, inseticida e insumos (Id. 224074658 - Págs. 1-11), indicam como sede do destinatário uma fazenda diversa Gleba Gottardi – Fazenda Chaleira.

Além disso, as notas fiscais de comercialização da soja foram emitidas com origem em outro estabelecimento rural, o que gera dúvidas quanto à alegada posse sobre os grãos arrestados.

A proximidade entre os embargantes e os réus da ação de reintegração de posse suscita dúvidas. O Dr. Fernando cedeu a área ao embargante
Agrilson
Bezerra da Silva, cuja inscrição estadual (Chácara
Bianchim
) revela o mesmo sobrenome dos réus Amarildo, Dirceu e Nilson
Bianchim
. Além disso, o apelado Fabiano
Nichele
possui um Contrato de Prestação de Serviço para Plantio e Colheita firmado com Florindo José Fachin, réu na ação de reintegração (Id. 224074656 - Pág. 1).

Diante dessas inconsistências, não há elementos robustos que afastem a presunção de que os grãos estavam vinculados à disputa possessória nos autos principais, isto é, não há fundamento jurídico para acolher os Embargos de Terceiro, uma vez que não foi comprovada de forma consistente a existência da posse dos embargantes.

A ausência de análise expressa da "boa-fé" separadamente da validade do negócio jurídico não configura omissão, uma vez que a conclusão sobre a inexistência de justo título já pressupõe a ausência de elementos que pudessem validar a posse dos embargantes, afastando, por conseguinte, a boa-fé alegada para fins de reconhecimento do direito possessório. Igualmente, não há obscuridade, pois a linha de raciocínio da decisão é clara ao vincular a legitimidade da posse à regularidade do título.

Já em relação a suposta obscuridade sobre o conhecimento da causa e revogação de poderes. A obscuridade alegada quanto ao conhecimento dos embargantes sobre a revogação dos poderes de Fernando Aparecido de Souza no momento da cessão de uso não se sustenta. O acórdão, ao fundamentar sua decisão, considerou a ausência de elementos probatórios que conferissem validade à cessão de uso celebrada com quem não demonstrou relação legítima com o imóvel.

A questão da revogação dos poderes, ainda que não expressamente citada com o termo "revogação", foi abarcada pela análise da legitimidade dos atos praticados por Fernando Aparecido de Souza. O cerne da questão foi a ausência de validade da cadeia dominial/possessória que fundamentasse a pretensão dos embargantes, independentemente do conhecimento específico sobre a revogação em si, mas sim sobre a irregularidade do ato que gerou a posse. A decisão é inteligível ao abordar a ilegitimidade da origem da posse.

Conclui-se, portanto, que as alegações dos embargantes revelam, em verdade, o intento de rediscutir o mérito da causa e obter um novo julgamento, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração. O acórdão embargado abordou as questões relevantes para a solução da controvérsia, de forma clara e fundamentada, não havendo vícios a serem sanados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ELIANA FELIX BATISTA e OUTROS

No caso em tela, os embargantes apontam uma contradição entre o provimento do recurso de apelação para julgar improcedentes os embargos de terceiro e a manutenção da constrição judicial sobre os grãos.

Com efeito, o acórdão embargado deu provimento ao Recurso de Apelação dos ora embargados (Fabiano
Nichele
e Outro) para julgar improcedentes os Embargos de
Terceiro opostos
por Eliana Felix Batista e Outros. A improcedência dos Embargos de Terceiro significa que a pretensão dos embargantes, de desconstituir a constrição judicial sobre os grãos, foi rejeitada.

Nesse contexto, a manutenção da constrição judicial sobre os grãos é a consequência lógica e direta da improcedência dos Embargos de Terceiro. Se a posse dos ora embargantes (Eliana Felix Batista e Outros) foi considerada ilegítima para fins de afastar a constrição, e se o acórdão reverteu a sentença que havia desconstituído a penhora, é natural que a constrição seja restabelecida.

Não há, portanto, contradição interna no julgado. O acórdão foi coerente ao dar provimento à apelação para julgar improcedentes os embargos de terceiro e, por corolário, restabelecer a constrição sobre os bens objeto da lide. A pretensão dos embargantes de que a improcedência dos embargos de terceiro levasse à liberação dos valores em seu favor demonstra um equívoco na compreensão do resultado do julgamento. A improcedência dos embargos de terceiro significa, em termos práticos, que a medida constritiva é mantida, e os bens ou valores a ela vinculados permanecem à disposição do juízo da execução.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pel
as partes litigantes
, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
AgInt
no AREsp n. 2.155.276/SP,
rela
tor M
inis
tro
Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declar
ação rejeita
dos.
(
EDcl
no
AgIn
t no AREsp
n. 1
.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito
ambos
os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025